Tribunal: TJES
Processo: 5000517-14.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000517-14.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MADALENA LOPES SIQUEIRA
RECORRIDO: BOM NEGOCIO OLX e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000517-14.2021.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MADALENA LOPES SIQUEIRA
RECORRIDO:
BOM NEGÓCIO OLX, COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, M. DOS S. RIBEIRO - PROMOCAO DE VENDAS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(1).
A controvérsia versa sobre a desistência da parte autora em participar do grupo de consórcio para aquisição de imóvel (assinado em maio de 2020), no qual acreditou que estava aderindo, em verdade, a um financiamento de compra de imóvel, tendo efetuado o pagamento de R$ 16.416,07 (dezesseis mil, quatrocentos e dezesseis reais e sete centavos). A ré (COOPERATIVA MISTA “JOCKEY CLUB” DE SÃO PAULO), em sede de Contrarrazões ao Recurso Inominado, confirma que o cancelamento da cota se deu em 04/08/2020, por solicitação da autora.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, sendo contrarrazoado pelas partes rés.

(3).
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na petição inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(4).
No caso dos autos, nota-se a formalização da desistência do consórcio pela parte postulante, de modo que a competência dos juizados especiais para processar e julgar a demanda é possível. No detalhe, o proveito econômico pretendido, dentro da alçada dos juizados especiais, circunscreve-se à cláusula de restituição dos valores, na medida em que a parte postulante
não mais pertence ao grupo consorcial
.

(5).
Do mérito recursal. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). Assim, entende-se que, em tal tópico, a sentença de piso deve ser reformada para condenar a ré a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

(6).
Quanto à taxa de administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

(7).
No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída do autor, declara-se a nulidade da cláusula referente à multa penal.

(8)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para
condenar
a ré COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO a restituir à autora MADALENA LOPES SIQUEIRA a importância de R$ 16.416,07 (dezesseis mil, quatrocentos e dezesseis reais e sete centavos), relativa à quantia vertida ao consórcio objeto da lide, devendo ser descontada a taxa de administração proporcional,
o
que deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Os
juros moratórios
devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a
correção monetária
, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS).

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)